Tribunal: TJPA
Processo: 0003614-72.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003614-72.2016.8.14.0006

APELANTE: MARLLON DUTRA DURES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade e confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), como se deu na espécie, em que os depoimentos colhidos nos autos não deixam dúvidas sobre o uso de arma de fogo na execução do crime, circunstância que autoriza a incidência da causa de aumento de pena, inexistindo margem para exclusão da respectiva majorante da dosimetria penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARLLON DUTRA DURES, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 12220541).

Em razões recursais, o apelante requer a

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, pleiteando o afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ, uma vez que o art. 65 do CPP dispõe que as atenuantes genéricas sempre atenuam a pena, e a exclusão da majorante do uso de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato (ID 13265266).

O Ministério Público de primeiro grau, apesar de reiteradamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões recursais (ID 17163999).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17364255).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, conforme pretensão veiculada na via recursal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ressalte-se que não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula 231 do STJ, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, sendo na primeira fase do cálculo dosimétrico fixada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante. Na segunda fase, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, no patamar de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda (ID 12220540).

Do mesmo modo, inexiste margem para exclusão da majorante do uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia do artefato, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

(Súmula n. 14/TJPA).

Na espécie, a vítima afirmou em juízo que quando estava entrando no carro foi abordada por três homens, sendo que um deles estava armado e apontou a arma de fogo para ela, exigindo que saísse do carro, que foi subtraído pelos assaltantes (ID 12220542), o que foi corroborado pelo acusado na fase policial, quando confessou o roubo do veículo na companhia dos comparsas Jhonny e Carlos André, este armado com um revólver calibre 38 (ID 12220536, p.15), sendo a utilização de arma de fogo ratificada na confissão judicial (ID 12220554).

Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, bem como quanto à desnecessidade de apreensão da arma ou a realização de perícia para fins de incidência da respectiva majorante, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024